Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição no curso do processo de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente antes da edição da Lei n. 14.195/2021; e (ii) estabelecer se os requerimentos apresentados pelo exequente impedem a fluência do prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O termo inicial de prescrição intercorrente fixado pela Lei n. 14.195/2021 não retroage para alcançar processos suspensos em momento anterior, cuja contagem deve reger-se pela redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
4. O termo inicial da prescrição no curso do processo de execução iniciava-se decorrido o prazo de um (1) ano de suspensão do processo após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis conforme a redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil.
5. A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A prescrição intercorrente sujeita-se apenas às condições objetivas de não localização do devedor ou de bens penhoráveis, o decurso do prazo e o respeito ao procedimento estipulado. Os requerimentos apresentados pelo credor não impedem a fluência do prazo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; CC, art. 206-A; CPC, arts. 921, §§ 3o, 4o e 4o-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018; Súmula no 150/STF; Súmula no 106/STJ.